Tribunal: TJSP
Processo: 2039576-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039576-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante ANTHONY
CELSO PETRONILHO DE SOUZA, são agravados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN e MUNICIPIO DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039576-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12491
2
Voto no 12.491
Agravo de Instrumento no 2039576-68.2020.8.26.0000 ARARAQUARA
Agravante: ANTHONY CELSO PETRONILHO DE SOUZA
Agravados: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN/ SP
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO.
Sobrestamento
de
procedimento administrativo. Ausência dos requisitos para a
concessão da tutela de urgência. Presunção de legitimidade da
conclusão administrativa. Impossibilidade de reforma da
decisão interlocutória que considerou ausente o fumus boni
iuris da tese do agravante. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Anthony Celso Petronilho
de Souza da r. decisão copiada às fls. 14/15 que indeferiu tutela de urgência objetivando
sobrestar o procedimento administrativo inaugurado para apuração da infração de trânsito
descrita no artigo 170, do CTB.
Assevera, em síntese, a arbitrariedade da atuação administrativa, eis que
não houve autuação em flagrante ou justificativa para ausência de abordagem e nem se
identificaram quais as vítimas da suposta ameaça; que o ato objurgado foi deflagrado por
infrações de trânsito cometidas por terceiros, e aponta o periculum in mora na iminência de
ter suspensa a habilitação..
Em razão disso, postula a antecipação da tutela recursal, com a suspensão
do procedimento administrativo; e, ao fim, a sua confirmação e a reforma da decisão
interlocutória.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039576-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12491
3
Desnecessária a intimação da parte contrária, pois o recurso não
comporta provimento.
Tem esta Câmara entendido que a decisão que defere a antecipação de
tutela, tendo em conta a cognição breve e restrita que caracteriza o seu exame, é ato que se
insere na esfera de discricionariedade regrada do julgador, suscetível de revisão,
ordinariamente, apenas quando eivada de ilegalidade ou abusividade, ou quando venha a
contrariar preceitos ou princípios reitores do ordenamento jurídico constitucional.
E no caso, as razões expendidas pelo Ínclito Magistrado que principiam
por negar o fumus boni iuris da tese do agravante, dada como carente de suporte probatório
mostram-se dotadas de suficiente densidade, merecendo o r. decisum vigorar até o exame
do mérito da impetração, em caráter exauriente:
“[...] INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. A antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional depende da existência de prova inequívoca e
da comprovação da verossimilhança dos fatos alegados na inicial (art. 300,
caput, CPC), requisitos ausentes no presente caso.
Prova inequívoca "é aquela a respeito da qual não mais se admite qualquer
discussão. A simples demora na solução da demanda não pode, de modo
genérico, ser considerado como caracterização da existência de funda
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações
excepcionalíssimas" (STJ - 1a Turma, REsp n° 161 479-PR, Rel Mm José
Delgado, j 10/03/98).
A questão posta na inicial demanda dilação probatória.
Os documentos apresentados não traduzem verossimilhança suficiente para
embasar a suspensão do ato administrativo que goza de presunção de
veracidade, mesmo porque observando-se o auto de infração constante à fl.
31, é possível constatar que seguiu os ditames legais, constando inclusive a
anotação de que o "condutor ameaçou pedestres que estavam atravessando
a via e sorriu com seu ato", não se verificando a necessidade de abordagem
do condutor para constatação da referida infração.
No mais a autuação noticiada à fl. 57, ocorreu em data distinta da descrita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039576-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12491
4
na inicial.
Enfim tendo a ação sido distribuída neste Juízo, fora do plantão, fica
descaracterizada a urgência no pedido.
No exame permitido nesta estrita via recursal, faltam elementos que
possam, neste momento, levar à imediata constatação, sem cognição definitiva e
exauriente, de elevada probabilidade de sucesso da demanda, visto que a matéria
controvertida envolve forte conteúdo fático e está excessivamente gravada em argumentos
unilateralmente articulados pela parte autora.
Em princípio, presume se legítima a atuação administrativa; e, na
cognição sumária própria dessa fase do procedimento, mostram-se ausentes elementos
demonstrativos da situação de fato que legitimasse afastá-la, porquanto, no caso específico,
funda-se a tese jurídica na inobservância de regras procedimentais e na negativa de autoria,
que somente revelariam consistência e credibilidade, para fins de concessão de tutela de
urgência, se elas desde logo emergissem da prova documental pré-constituída.
Assim, a probabilidade do direito não há de ser desde logo afirmada antes
de se perfazer o contraditório e de se permitir que os requeridos ofereçam sua versão dos
fatos para que se possam aferir os exatos contornos da questão.
Além disso, as alegações postas em minuta dizem respeito ao próprio
substrato da demanda; e, por isso, devem ser objeto de exame na sentença, não sendo
possível, nesta sede recursal, estender o exame além dos limites traçados na decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
BANDEIRA LINS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039576-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12491
5